Tribunal: STF
Processo: ARE 1438310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao inadmitir o recurso extraordinário, assentou a inexistência de violação constitucional quanto ao tema de fundo e consignou a ausência de interesse da entidade paulista em recorrer no tocante à atualização monetária, nesses termos:



    “Diante da decisão de fl. 267/271, passo à análise do recurso extraordinário interposto. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: artigos 40, parágrafo 21, 97 e 100, parágrafo 12 (fls. 179/201). 



    A recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    O recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, acerca da imunidade parcial relativa a cobrança de contribuição previdenciária, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 



    “'(...) Se para demonstrar ofensa à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida vulneração a Lei ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna. Na admissibilidade do recurso extraordinário, exige-se, também, haja ofensa direta, pela decisão recorrida, a norma constitucional, não podendo essa vulneração verificar-se, por via oblíqua, ou em decorrência de se violar norma infraconstitucional, art. 102, III, do Estatuto Supremo'." (AR. 1.856-6 - RJ - STF - Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJU de 10.3.2005).



    No mesmo sentido: AI. 441.397-4/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 23/04/2004; AI. 523.843-5/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 21/09/2005; AI 858.431/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/03/2013; RE 909.983/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/9/2015; AgReg no ARE nº 1.033.311/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/03/2018; RE 1.038.137AGR-segundo/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/12/2020; RE 1.304.073/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/12/2021 e RE 1.293.752/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/01/2021.



    De outra parte, no tocante à disciplina dos juros e da correção monetária segundo a Lei 11.960/09, verifico que há ausência de interesse de recorrer da parte recorrente (artigo 996, caput, do Código de Processo Civil), tendo em vista que o v. Acórdão de fls. 233/238 recorrido decidiu conforme requerido, afastando a aplicação da referida legislação. 



    Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu, verbis: 



    “A parte recorrente não possui interesse recursal quando a decisão recorrida lhe é favorável, em decorrência da inexistência do binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. Precedentes: RE 612.920-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 09.03.12; AI 545.790-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13.03.12; AI 720.220-ED, Pleno, Relator o Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12.02.12.” (ARE 691.117 ED/RS Rel. Min. LUIZ FUX Dje. 14.12.2012).No mesmo sentido: RE 1.152.592/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 21.08.2018. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 179/201) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”



    (e-doc. 18).



    2. Neste agravo, São Paulo Previdência limitou-se a reiterar os argumentos expostos no recurso extraordinário alusivos à constitucionalidade da controvérsia e a afirmar “que os Tribunais de origem não possuem competência para analisar o mérito do Recurso Extraordinário”, apontando ter havido “usurpação da competência do Supremo” no tocante ao cabimento do recurso extraordinário (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Do acima narrado, tem-se que não houve impugnação aos fundamentos referentes à impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional em sede de recurso extraordinário e à falta de interesse em recorrer quanto aos índices de atualização monetária do débito.



    4. Ora, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. 



    5. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus da parte agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



     



    9. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator